Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTEXTO NOVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OBRAS. INADEQUAÇÃO. LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi determinada liberação do pagamento de valores correspondentes a contratos administrativos, com amparo em acórdão proferido anteriormente, assegurando os pagamentos às empresas contratadas.
2. No caso concreto, embora o órgão colegiado tenha assegurado, mediante acórdão proferido em agravo de instrumento, o pagamento pela execução das obras, o novo pedido de suspensão do pagamento foi amparado em contexto fático diverso.
3. Havendo elementos de prova demonstrando que as obras executadas não correspondem ao objeto contratado, por estarem inoperantes em razão de erros nos projetos ou por colocarem em risco a integridade física dos usuários, mostra-se prudente a suspensão dos pagamentos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.